Tribunal: STF
Processo: Rcl 44445
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Eduardo Lasmar Prado Lopes prestou as seguintes informações:
    Telemon Engenharia de Telecomunicações S.A. afirma haver a Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0000793-42.2010.5.03.0013, inobservado o decidido no julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324 e o teor do verbete vinculante nº 10 da Súmula.
    Narra que o interessado, José Marcos Santos, ajuizou contra si, na condição de tomador de serviços, e Telemar Norte Leste S.A., na de prestadora, considerada terceirização, ação objetivando o recebimento de verbas. Sublinha a procedência nas instâncias ordinárias, reconhecendo-se devidos valores levando em conta o que pago aos próprios empregados. Frisa inadmitido recurso de revista e desprovido subsequente agravo de instrumento. Noticia pendente análise da admissibilidade de extraordinário. 
    Diz inobservado o acórdão formalizado no processo objetivo, fixada tese no sentido da licitude da terceirização de qualquer atividade, meio ou fim, e afastada a configuração de relação de emprego da contratante com o empregado da prestadora. Assevera a insubsistência do enunciado nº 331 da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho. 
    Sustenta contrariado o enunciado vinculante nº 10, uma vez afastado, com base na Constituição Federal e por Órgão fracionário, o artigo 94, inciso II, da Lei nº 9.472/1997, a facultar contratação de terceiros consideradas atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido. 
    Sob o ângulo do risco, alude à iminência de execução provisória. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão da eficácia do acórdão impugnado e do processo em que formalizado. Busca a cassação do ato atacado.
    O acórdão reclamado resultou da negativa, pela Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho, em 18 de março de 2020, a teor do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, de juízo de retratação em recurso extraordinário considerada inexistência de afronta ao decidido no de nº 791.932. 
    2. Depreende-se haver o Tribunal Superior do Trabalho admitido a ocorrência de fraude na intermediação de mão de obra, tendo em vista a existência de pessoalidade e subordinação direta com a tomadora. Confiram trecho:
    Convém ressaltar, no entanto, remanescer a possibilidade de reconhecimento de vínculo com a empresa contratante, apenas nos casos em que há referência expressa no acórdão regional acerca da existência de pessoalidade e subordinação jurídica com a tomadora de serviços, nos termos do artigo 4.º-A da Lei 6.019/74.
    Quanto a esse aspecto, como já registrado e à luz da decisão do STF, não se leva em conta a mera subordinação estrutural ou indireta, que, aliás, é inerente à própria terceirização, sendo necessário estar comprovada nos autos a subordinação hierárquica direta, presencial ou por via telemática, do trabalhador aos prepostos da tomadora.
    No caso concreto, o Tribunal Regional consignou existir pessoalidade e subordinação direta com a tomadora, o que viabiliza o reconhecimento do vínculo de emprego pretendido.
    Neste sentido, extrai-se do acórdão regional, soberano na análise de fatos e provas, a teor da Súmula 126, à fl. 1.214: 
    […]
    Note-se que a Corte regional não decidiu apenas com base na subordinação estrutural (tese superada ante a decisão do STF sobre licitude da terceirização). Ademais, não reconheceu a fraude a partir da interpretação jurídica sobre a terceirização da atividade fim, mas sim com base nos elementos fático-probatórios, os quais indicaram a presença de subordinação jurídica direta com a tomadora dos serviços. 
    A irregularidade da terceirização não decorreu da ligação da atividade desempenhada pela interessada com o objeto social do tomador, mas de fraude.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator